Tribunal: TJDFT
Processo: 0729758-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pela agravada[1] e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico processual[2], a ação principal fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do estatuto processual, ante o parcial acolhimento do pedido formulado pela autora, ora agravante. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, diante da sobreposição da decisão interlocutória pelo provimento sentencial. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 10 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 34857876 [2] ID 122843890 - Número do processo: 0704174-83.2021.8.07.0008